Tribunal: TJSP
Processo: 1001905-04.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001905-04.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
2
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Juiz: Egon Barros de Paula Araújo
Comarca: Campinas 2a Vara Cível do F. R. de Vila Mimosa
Voto 30593
AÇÃO DE REGRESSO - SINISTRO - DANOS
ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU
SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA
ENERGIA NA REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
É apelação de sentença (167/172) que
julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos1
ajuizada por Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais em face de Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., para condenar a ré a pagar para a autora
o valor que a demandante pagou ao segurado, corrigido desde o
desembolso, pela tabela do E. TJ/SP, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação, carreando-lhe, ainda, o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da indenização
Recorre a ré buscando a reforma da
sentença para a consequente improcedência da ação.
De início, tece considerações sobre as
diferenças entre o contrato de seguro e o de prestação de serviços de
1 R$ 4.970,00, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 17.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
3
eletricidade.
No mais, sustenta, em síntese, que não
restou demonstrada qualquer falha em sua prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, assim como não foi observado a
comunicação do fato conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, não
podendo, ainda, ser responsabilizada, em razão da ausência de nexo
causal entre o fato e o serviço prestado.
Afirma que o laudo, bem como os demais
documentos apresentados pela autora, além de unilaterais, não trazem
informações técnicas para se concluir que a queima dos equipamentos
fora em decorrência de suposta descarga ou intermitência de energia
derivada da rede elétrica da apelante haja vista que é completamente
possível - e mais provável - que a suposta variação decorra de defeito
interno na rede do segurado.
Fala
sobre
(i)
da
aplicabilidade
da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL que, no caso, não foi
respeitada pelo consumidor; (ii) da impossibilidade de inspecionar o
equipamento danificado; (iii) do dever da seguradora de preservar o bem
danificado para ser periciado pela apelante na ação regressiva - ônus da
prova; (iv) da impossibilidade de verificar o nexo de causalidade da
queima do aparelho reclamado com eventual falha na prestação do
serviço pela Apelante; e (v) que a responsabilidade objetiva não é
sinônimo de responsabilidade absoluta, o que não afasta, portanto, a
necessidade de demonstração do nexo causal, sem o qual, exclui-se
essa responsabilidade.
Afirma, ainda, que "não há nos autos
nenhuma comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de
oscilação no fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório
sem causa aparente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
4
Registra-se
ainda
que
para
atender
rigorosas normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a
Apelante possui sistema técnico de monitoramento de distribuição
denominado INGRID, o qual se trata de uma ferramenta computacional
que armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de
reclamações técnicas efetuadas pelos consumidores, como também são
monitoradas as interrupções em equipamentos instalados na rede elétrica
e nas subestações, além de eventos provenientes dos sistemas de
transmissão que atendem a Elektro.
E, ainda, a Apelante possui também
sistema para o monitoramento de interrupções com tempo inferior a três
minutos
(piques),
denominado
SCADA,
garantindo
assim
um
monitoramento completo em todas as modalidades de ocorrência na
rede.
Pede o provimento do recurso para que a
ação seja julgada integralmente improcedente.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos serviços de
eletricidade fornecidos pela ré-apelante, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seu segurado sofreu
e que ela indenizou.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, a indenização não decorre automaticamente,
fazendo-se necessário demonstrar o nexo causal entre a conduta
omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos causados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
5
equipamento.
Consta dos autos que o sinistro teria
ocorrido em 28.05.2016, porém, estranhamente, somente foi comunicado
à autora (seguradora) três dias depois (01.06.2016).
Por outro lado, o sinistro sequer foi
comunicado à apelante.
Nessa senda, ainda que a busca pela
solução administrativa não impeça o ajuizamento da ação, consta da
Resolução 414 da ANEEL, em seus artigos 203 e seguintes, normas a
serem seguidas pelo consumidor, as quais também valem para o credor
sub-rogado, encontrando-se, dentre referidas normas, o prazo de 90 dias
para notificação da reclamação e a vedação ao conserto dos
equipamentos antes do resultado da reclamação.
Feitas estas considerações, verifica-se
que a prova está lastreada unicamente no documento de fls. 32, no qual
consta consignado que os danos foram causados por "FORTE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA", sem nenhuma indicação técnica de como
se chegou a essa conclusão.
Considere-se, ademais, que a ré não teve
acesso ao aparelho danificado, constando ser um "PABX", cujo conserto
foi descartado pelo mesmo documento de fls. 32.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar referida conclusão, a título de prova do nexo causal, até porque, o
relatório de sinistro de fls. 35 se reporta a descargas atmosféricas que
teriam ocorrido em razão de fortes chuvas na região, cabendo registrar,
nesse particular, que descargas atmosféricas diferem de oscilação de
energia.
Ainda que isso não bastasse, mesmo em
se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
6
em função de oscilação de energia, não há como se afirmar, diante da
absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada descarga
elétrica teria ocorrido na rede que conduz a energia até a residência do
segurado, pois, obviamente, referida descarga ou defeito poderia ter
ocorrido na rede interna do imóvel.
Nessa senda, o fato de a responsabilidade
ser objetiva não conduz à dispensa da prova do nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida sob
a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados, ônus que
competia à autora.
Os documentos que instruíram a inicial
não podem ser considerados isoladamente, pois são de produção
unilateral, sem qualquer participação da ré, e não permitem concluir que
os fatos tenham ocorrido na forma preconizada na inicial.
Cita-se, a propósito, a seguinte ementa de
julgado desta Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos julgada improcedente. Pretensão à
reforma integral ou parcial manifestada pela autora. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na
prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por
força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto,
todavia, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre
o dano sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
7
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve ser
feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil de 2015. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para solução do litígio,
observa-se que o aparelho que teria sido danificado sequer foi colocado à
disposição da ré para qualquer dúvida e nem mesmo da própria autora,
assim como nenhuma comunicação lhe foi feita a respeito do sinistro,
impedindo com isso eventual possibilidade de perícia.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar os
demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido pela ré
ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será repassado
nas contas de consumo.
Resumindo: a apelada vende seu produto
(seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é integral, o
mesmo acontecendo em caso de sinistro, pois apesar de indenizar o
segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva, jamais arcando
com prejuízo algum.
Ora,
é
bom
frisar
que
o
mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001905-04.2019.8.26.0084 -Voto no 30593
8
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação regressiva,
deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando
a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito do qual se
originou, não bastando a realização de provas unilaterais, das quais a ré
não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência da
ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para julgar improcedente a ação.
Com a improcedência da ação, arcará a
autora com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, ora fixada em mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00), na forma
do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, já considerada a fase
recursal.
MARINO NETO
Relator